Tribunal: STF
Processo: Rcl 56353
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA LIMINAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. VEREADOR: INVIOLABILIDADE POR OPINIÕES, PALAVRAS E VOTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DAS MANIFESTAÇÃOES PROFERIDAS NO EXERCÍCIO DO MANDATO E NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO TEMA 469 DA REPERCUSSÃO GERAL. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Wilson Antonio Paeze Segundo, em 11.10.2022, contra decisão prolatada pela Primeira Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina na Apelação n. 0302659-95.2015.8.24.0079, pela qual teria sido desrespeitada a decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 600.063, paradigma do Tema 469 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 13.8.2015, Wilmar Carelli ajuizou ação indenizatória combinada com obrigação de fazer contra Wilson Antonio Paeze Segundo “sustentando, em síntese, que exerce o cargo de Prefeito no Município de Videira/SC e que teria sido abalado em sua honra em razão de publicação feita pelo requerido em ambiente de rede social, cujo conteúdo fazia alusão à existência de ilegalidades não ocorrentes em sua gestão. Narrou que a notícia reproduzida pelo réu trazia a imagem de uma mala de dinheiro e mencionava o bloqueio de bens do autor, dando ensejo a uma série de comentários depreciativos de sua imagem. Asseverou ser pessoa correta e de reputação ilibada, de modo que teria se sentido abalado moralmente em razão da indigitada publicação. Alegou ainda inaplicável o instituto da imunidade parlamentar neste caso, porquanto tratou-se de manifestação eivada de excessos. Finalizou requerendo fosse o réu obrigado a excluir a publicação e a se retratar publicamente, bem como condenado a reparar os danos materiais e morais experimentados” (fl. 15, doc. 4).



    Em 7.5.2018, o juízo da Primeira Vara Cível da comarca de Videira/SC julgou improcedentes os pedidos (fls. 15-21, doc. 4).



    Contra essa decisão, Wilmar Carelli interpôs apelação, provida pela Primeira Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOTÍCIA PUBLICADA EM BLOG PESSOAL POR VEREADOR EM TOM DESABONADOR. IMPUTAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS E CORRUPÇÃO AO PREFEITO MUNICIPAL. UTILIZAÇÃO DE OPINIÕES, PALAVRAS E IMAGEM DISSOCIADAS DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. IMUNIDADE AFASTADA. VEICULAÇÃO QUE EXTRAPOLA A CRÍTICA SOCIALMENTE ACEITA. ABALO ANÍMICO CARACTERIZADO. QUANTUM A SER ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RETRATAÇÃO PÚBLICA DO RÉU. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL. SENTENÇA REFORMADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 390, doc. 4). 



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ANALISADA PELO COLEGIADO. MOTIVOS DE REFORMA DA SENTENÇA SATISFATORIAMENTE REGISTRADOS NO JULGADO COLEGIADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. MATÉRIAS AGITADAS COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO ARESTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS” (fl. 584, doc. 4).



    Contra esse acórdão, Wilson Antonio Paeze Segundo interpôs recurso extraordinário com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República no qual sustenta ter o Tribunal de origem contrariado o inc. VIII do art. 29 da Constituição, pois “este e. STF, em sede de repercussão geral, ao apreciar caso concreto envolvendo a imunidade material de vereador insculpida no dispositivo supra, fixou a seguinte tese: Tema 469: ‘nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos’” (fl. 610, doc. 4).



    Em 24.11.2021, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina não admitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de que “o recorrente limitou-se a defender a tese da imunidade material do vereador, ‘nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato’, com base na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 469 da repercussão geral, sem, no entanto, combater diretamente a fundamentação destacada acima, fulcrada na exegese do art. 5º, inciso X, da CF/88, o que faz atrair o óbice da Súmula 283 do STF” (fl. 639, doc. 4).



    Contra essa decisão, Wilson Antonio Paeze Segundo interpôs recurso extraordinário com agravo (fls. 646-650, doc. 4).



    Em 2.5.2022, o Presidente do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.379.941 “à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (fl. 675, doc. 4).



    Em 15.6.2022, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina assentou “a conformidade do acórdão proferido pelo Tribunal de origem com a orientação consolidada no Tema 469/STF [a] inviabiliza[r] a admissão do apelo extremo. Ante o exposto: 1) com fulcro no art. 1.042, § 4º, do CPC, exerço juízo de retratação, ficando prejudicado o agravo do evento 99; 2) com espeque no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC/15, nego seguimento ao recurso extraordinário do evento 85 (Tema 469/STF)” (fl. 682, doc. 4).



    Contra essa decisão, Wilson Antonio Paeze Segundo interpôs agravo interno, desprovido pela Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA 3ª VICE-PRESIDÊNCIA QUE, COM BASE EM PARADIGMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE N. 600.063/SP (TEMA 469) NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MERO INCONFORMISMO E REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL EVIDENCIADO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. RECLAMO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ‘São insuficientes para considerar como impugnação aos fundamentos da decisão que nega seguimento ao recurso especial na origem: meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à negativa de seguimento, o combate genérico e não específico e a simples menção a normas infraconstitucionais, feita de maneira esparsa e assistemática no corpo das razões do agravo em recurso especial’.(AgInt no AREsp 1442998/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, j. em 20/08/2019). O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, no montante equivalente a 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º do citado artigo de lei (STJ, AgInt no AREsp 778.273/RS, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. Em 21/09/2017)” (fl. 715, doc. 4).



    Contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina na Apelação n. 0302659-95.2015.8.24.0079, mantido pela Câmara de Recursos Delegados daquele Tribunal no juízo de retratação, ajuíza-se a presente reclamação.



    3. O reclamante afirma ajuizar a presente reclamação “contra os acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) no âmbito da Apelação e dos Embargos de declaração extraídos dos Autos n. 0302659-95.2015.8.24.0079, os quais afrontam a autoridade do decidido no RE 600063/SP4 (Tema n. 469 da sistemática da repercussão geral)” (fl. 1, doc. 1).



    Relata que, “no exercício do mandato de vereador, cumprindo com o mister de fiscalizar o Poder Executivo Municipal, noticiou no sítio www.vereadorwilsonpaese.com.br e na sua página do Facebook, que o então prefeito, ora designado de Interessado, no julgamento de agravo de instrumento, extraído de ação de improbidade administrativa, tivera decretada a indisponibilidade de bens (valores financeiros) pelo TJSC, ante supostas ilegalidades em processo licitatório do Município onde exerciam os mandatos” (fl. 1, doc. 1).



    Acentua que, “na publicação, (…) citou a fonte da notícia, reportando-se ao número do processo em trâmite no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Obtempere-se que a decisão da decretação da indisponibilidade foi publicada no dia 8 de abril de 2015 e a veiculação pelo reclamante ocorreu no dia 9 de abril e 2015” (fl. 2, doc. 1).



    Assinala que, “considerando a postagem ofensiva a sua honra, o Interessado manejou ação objetivando a condenação do Reclamante ao pagamento de danos morais e a obrigação de se retratar. Em primeiro grau de jurisdição, o pleito foi julgado improcedente, tendo como fundamento: (a) a imunidade material do vereador, com citação ao julgamento deste Sodalício (RE 600.063); e (b) a inexistência de ilícito, vez que a notícia, por ser de cunho meramente informativo e com indicação da fonte não tinha o condão de atingir a honra do Interessado. Contudo, em sede de apelação, a Corte de Justiça Catarinense deu provimento ao recurso do Interessado (e o manteve ao julgar embargos de declaração opostos), afastando a imunidade material, com a consequente condenação do Reclamante ao pagamento de danos morais e a obrigação de se retratar” (fl. 3, doc. 1).



    Sustenta que “os acórdãos invectivados são teratológicos, pois apesar do primeiro (apelação) reconhecer que o conteúdo da postagem é meramente informativo e vinculado a atividade parlamentar, afastou a imunidade material do Reclamante, enquanto vereador, por conta da imagem que ilustra a matéria” (fl. 4, doc. 1).



    Argumenta que o entendimento “uníssono nesta Suprema Corte, visa garantir a independência do exercício das funções do vereador, a fim de que os parlamentares possam emitir livremente suas opiniões, sem temer retaliações de natureza penal ou civil” (fl. 6, doc. 1).



    Assevera que, “ao contrário do sustentado no acórdão da apelação, repisado no acórdão dos embargos de declaração, o Tema 469 desta Corte Constitucional deve ser aplicado ao caso concreto não para fundamentar a condenação do Reclamante, mas sim para imunizá-lo de responsabilização civil” (fl. 6, doc. 1).



    Requer ”liminar, nos termos do art. 989, II, do CPC, determinando, cautelarmente, a suspensão da marcha dos Autos n. 0302659- 95.2015.8.24.0079-TJSC, em trâmite perante o Tribunal de Justiça de Santa Catarina” (fl. 7, doc. 1).



    Pede, ”ao final, seja julgada procedente a Reclamação, cassando os acórdãos que julgaram a Apelação e os embargos de declaração, ambos nos Autos n. 0302659-95.2015.8.24.0079-TJSC, afastando a condenação imposta, ante a incidência da imunidade material ao reclamante (Tema 469), com a consequente inversão dos ônus da sucumbência” (fl. 8, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao exercer o juízo de retratação para negar seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina na Apelação n. 0302659-95.2015.8.24.0079, a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 600.063, paradigma do Tema 469 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A ação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    No caso em apreciação, a reclamação volta-se contra decisão proferida pela Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que manteve negativa de seguimento do recurso extraordinário, ao fundamento de “conformidade do acórdão proferido pelo Tribunal de origem com a orientação consolidada no Tema 469/STF” (fl. 682, doc. 4). Tem-se comprovado, portanto, o esgotamento da via recursal ordinária na origem e cabível a presente reclamação.



    7. No caso em exame, o Tribunal de justiça assentou:



    “Objetiva o autor, em sede de apelação, a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos exordiais, nos termos delineados no preâmbulo do relatório. 



    Ab initio, urge se ressalte que a preliminar invocada de falta de fundamentação suficiente confunde-se com o mérito, motivo pelo qual será conjuntamente analisada. 



    Ultrapassado o ponto, em prelúdio, impende analisar-se a aplicabilidade, no caso em voga, da imunidade parlamentar elencada no inciso VIII, do art. 29, VIII, da Constituição Federal, segundo o qual há inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município.



      Da leitura do supracitado dispositivo constitucional exsurgem limitações de caráter funcional e territorial a tal prerrogativa, o que demonstra que a imunidade não é absoluta e somente se justifica nos casos em que aconduta possa ter alguma relação com o exercício do mandato parlamentar.



    A propósito, nossa Corte Constitucional, ao apreciar o Recurso Extraordinário n. 600.063/SP, em regime de Repercussão Geral (Tema n. 469), firmou o entendimento de que, ‘nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos’. (…)



    Firmadas tais premissas e tendo por base tais fundamentos, em prelúdio, urge se assente que o apelado, ao escolher uma imagem jocosa para embasar a notícia veiculada em seu blog, acabou, a meu sentir, por se afastar completamente de seu mister, extrapolando os limites de sua atuação de crítica e fiscalização da atuação financeira e orçamentária do Executivo, eis que, com ela, vênia, se embrenhou pelo campo da ofensa pessoal, porquanto, como se disse, atrelou indevidamente a imagem do apelante à corrupção, fato não vislumbradona ação de improbidade então intentada, que, aliás, foi julgada totalmente improcedente, o que afasta a imunidade parlamentar invocada, haja vista que totalmente dissociadas do exercício das funções inerentes à vereança.



    Com efeito, vale repisar, com a imagem atrelada à nota, inegavelmente passou a lançar considerações negativas e indevidas acerca do caráter do apelante, vez que inegavelmente o ligando à corrupção, o que destoada simples crítica ou da emissão de opinião, extrapolando, assim, o campo das prerrogativas que lhe foram constitucionalmente delineadas.



    Assim, afastada a prerrogativa, sobeja de análise o conteúdo da nota, a fim de se averiguar se, no cotejo do direito individual à honra e à imagem com o direito coletivo à liberdade de expressão e informação, sobressai alguma atuação que extrapole o direito de livremente informar e se embrenha pelo ato ilícito. (…)



    Como corolário, a liberdade de informar, embora garantida constitucionalmente, deve ser exercida com responsabilidade, respeito e ética, expungindo-se os excessos, sobretudo quando latente a presença de eventuais calúnia, injúria ou difamação.



    Feita tal digressão, sendo cediço que o político, ao gerir a coisa pública ou representar a vontade popular, age em nome e no interesse da coletividade, ficando sujeito à críticas e fiscalização sob sua forma de atuação. 



    Entrementes, como alhures evidenciado, necessário analisar-se a publicação discutida, para se apurar a ocorrência de eventual excesso. Eis anota: 



    ‘JUSTIÇA MANDA BLOQUEAR BENS DE CARELLI 



    Ação de Improbidade Administrativa promovida pelo Ministério Público de Videira obteve, nesta semana, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a indisponibilidade de bens do Prefeito Municipal de Videira. 



    Na ação, Carelli foi acusado de ter cometido ilegalidades no processo licitatório destinado a aquisição de veículo de luxo para uso no Gabinete do Prefeito, em valor superior a R$ 120 mil reais. 



    O veículo adquirido foi uma FORD/EDGE, que, por exigência do Prefeito, deveria ter, dentre outras, as seguintes características: 



    - Motor 3.5 litros;



    - Potência mínima de 285 cavalos;



    - Tração integral nas 4 rodas;



    - Rodas de liga-leve aro 18;



    - Ajuste elétrico do banco do motorista;



    - Ar condicionado com saída individual para motorista e passageiro’



    Vista a nota, prima facie, o apelado, ainda que recheada de alguns excessos, publicou notícia de cunho meramente informativo em seu blog e em seu perfil no facebook, expressando, ao menos em princípio, apenas a situação do processo pelo qual o apelante, enquanto servidor público municipal, estava respondendo.



    Isso porque, apesar de verídica, a notícia veiculada omitiu algumas informações, quais sejam, a de que a suposta ilegalidade que ensejou o bloqueio era apenas no valor de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) e que a indisponibilidade sequer chegou a ser efetivada, porquanto terceiro efetuou o depósito do valor. (…)



    Entrementes, do caderno processual se infere que, em que pese a publicação da matéria possa ter tido o objetivo de questionar a conduta perpetrada pelo prefeito no processo licitatório e informar a população sobre a liminar concedida pelo TJSC, acabou por cometer evidente excesso, ao escolher a imagem para ilustrar sua postagem. 



    Com efeito, com a nota, fixou foto contendo uma maleta de dinheiro, que, como cediço, no conhecimento popular, está constantemente conectada a atividades ligadas à corrupção. 



    Neste contexto, não há como não se entender que a utilização da maleta de dinheiro atrelada à nota, em princípio informativa, não tenha gera do prejuízos à honra do apelante, porquanto a imputação subjetiva presente na imagem, afirma-se, não se situa no campo da crítica (ainda que dura e impiedosa) à forma de atuação política do autor.



      Claramente, a figura de uma mala de dinheiro faz alusão e incute no cidadão comum o entendimento de que o autor teria recebido dinheiro indevido, relacionando-o à corrupção, pois, em evidente intuito de ridicularizá-lo e macular sua imagem perante toda a sociedade.



      É que, não é segredo, aliás é consabido, a ilustração de informes jornalísticos objetiva chamar a atenção do público para a leitura do artigo, o que, in casu, uma maleta de dinheiro somada ao título da reportagem, ‘JUSTIÇA MANDA BLOQUEAR BENS DE CARELLI’, inegavelmente denota a singular gravidade das imputações ao apelante.



      Importa mencionar, ainda, por oportuno, que a ação que ensejou a notícia aqui exposta foi julgada improcedente, com trânsito em julgado certificado, o que demonstra a inexistência de qualquer ilegalidade ou violação ao princípio da moralidade, in casu. 



    Destarte, a meu sentir, rogando vênia a entendimentos diversos, evidenciado nos autos que a conduta do réu teve o nítido objetivo de desabonar a imagem e o caráter do autor, violando seu direito de personalidade constitucionalmente previsto (art. 5º, X, da CF), o que faz nascer o direito a reparação pelo dano decorrente do ato ilícito perpetrado pelo réu, conforme dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil” (fls. 393- 399, doc. 4).



    8. No caso em exame, as manifestações do vereador contra o Prefeito do Município de Videira/SC teriam sido proferidas na circunscrição do Município, em rede social. O conteúdo exposto menciona ilegalidades na gestão do município. A notícia reproduzida pelo reclamante teria a imagem de uma mala de dinheiro e mencionava o bloqueio de bens do Prefeito pelo Tribunal de Justiça.



    Embora pareçam grosseiras e indevidas as referências, para efeito de liminar parece não ter a informação desbordado dos limites que se tem por acobertado pela imunidade parlamentar prevista no inc. VIII do art. 29 da Constituição da República. Grosseria não é necessariamente ilícito, conquanto seja indesejável, desrespeitoso e impróprio para quem exerce função pública. O limite do inadequado socialmente não pode deixar de ser considerado para fins de se interpretarem as normas sobre imunidade parlamentar.



    9. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 600.063, paradigma do Tema 469 da Repercussão Geral, este Supremo Tribunal fixou a tese de que, ”nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador” (DJe 15.5.2015). Confira-se, a propósito, a ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIOABILIDADE CIVIL DAS OPINIÕES, PALAVRAS E VOTOS DE VEREADORES. PROTEÇÃO ADICIONAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AFASTAMENTO DA REPRIMENDA JUDICIAL POR OFENSAS MANIFESTADAS NO EXERCÍCIO DO MANDATO E NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO DO RECURSO.1. Vereador que, em sessão da Câmara, teria se manifestado de forma a ofender ex-vereador, afirmando que este ‘apoiou a corrupção [...], a ladroeira, [...] a sem-vergonhice’, sendo pessoa sem dignidade e sem moral.2. Observância, no caso, dos limites previstos no art. 29, VIII, da Constituição: manifestação proferida no exercício do mandato e na circunscrição do Município.3. A interpretação da locução “no exercício do mandato” deve prestigiar as diferentes vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a fiscalização dos outros Poderes e o debate político.4. Embora indesejáveis, as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda judicial. Imunidade que se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando a assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia.5. A ausência de controle judicial não imuniza completamente as manifestações dos parlamentares, que podem ser repreendidas pelo Legislativo.6. Provimento do recurso, com fixação, em repercussão geral, da seguinte tese: nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos” (RE n. 600.063, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 15.5.2015).



    Confira-se trecho do voto do Ministro Roberto Barroso:



    “Vale lembrar que as funções parlamentares abrangem, além da elaboração de leis, a fiscalização dos outros Poderes e, de modo ainda mais amplo, o debate de ideias, fundamental para o desenvolvimento da democracia.



    Naturalmente, o ideal seria que tais funções fossem exercidas sem ofensas pessoais, centrando-se nos fatos e argumentos expostos, e não em seus interlocutores. Contudo, mesmo quando tal não ocorre, quis a Constituição proteger os parlamentares da reprimenda judicial. Isso para evitar que a ameaça de persecução cível e penal gerasse um efeito resfriador de seus discursos (chilling effect) e, consequentemente, prejudicasse a livre exposição de pensamentos na esfera legislativa, vocacionada que é ao debate público. O que se tutelou, convém frisar, foi a própria democracia.



    É fundamental, portanto, perceber que a imunidade material dos parlamentares confere às suas manifestações relacionadas ao exercício do respectivo mandato proteção adicional à liberdade de expressão. Considerar essas manifestações passíveis de responsabilização judicial quando acarretam ofensa a alguém – como feito pelo tribunal de origem – é esvaziar por completo o “acréscimo” de proteção que constitui a essência da imunidade constitucional. Afinal, para as manifestações não ofensivas dos parlamentares, a rigor, o direito fundamental à liberdade de expressão basta. (…)



    Ante o exposto, voto pelo provimento do recurso extraordinário, fixando, como tese em repercussão geral, que, nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos”.



    10. Para efeito de liminar, nos estreitos limites da análise inicial da questão posta para apreciação, parece ter o entendimento do Tribunal de Justiça divergido da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que assentou não se configurar causa de responsabilidade civil a manifestação de vereador, nos limites do município, que cuide de fatos relacionados a agente público, ainda que eivados de opiniões severas, irônicas ou impiedosas.



    Quando se trate de figura pública que exerça atividade tipicamente estatal, referindo-se a crítica a fatos de interesse geral relacionados à atividade pública desenvolvida pela pessoa noticiada, há de se garantir o exercício do direito de crítica, observados os limites da licitude e do respeito aos direitos de outras pessoas.



    11. Pelo exposto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito, defiro a medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada (art. 158 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e inc. II do art. 989 do Código de Processo Civil).



    12. Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 157 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    13. Prestadas ou não as informações requisitadas, cite-se o beneficiário do ato reclamado para, querendo, contestar a presente reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).



    14. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República (art. 16 da Lei n. 8.038/1990 e art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora